Tribunal: TJDFT
Processo: 0747229-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747229-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO DE OLIVEIRA CAMPOS RÉU ESPÓLIO DE: MARIA LUCIA MOURA CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO DE OLIVEIRA CAMPOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONALDO DE OLIVEIRA CAMPOS no arrolamento comum no 0706255-79.2024.8.07.0014 contra decisão que, ao homologar o esboço da Contadoria, adotou para fins de partilha o valor venal fiscal dos bens, notadamente do imóvel situado no Guará (R$ 580.578,71), e rejeitou a pretensão do inventariante/meeiro de que se utilizassem os valores constantes da última declaração de imposto de renda do de cujus/meeiro, ao argumento de que a base do ITCMD é o valor venal fixado pela Administração e de que não se demonstrou discrepância relevante capaz de exigir avaliação judicial (ID 251281431). O agravante sustenta (ID 77784985), em síntese, que o art. 23 da Lei no 9.532/1997 e a IN SRF no 81/2001 facultam aos sucessores a manutenção dos valores históricos declarados para fins de IR, evitando a antecipação artificial de ganho de capital, além de invocar a celeridade própria do arrolamento e a suposta vedação de avaliação judicial no rito simplificado. Afirma, o recorrente, haver probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano na elevação do monte-mor, postulando a suspensão da eficácia da decisão até o julgamento colegiado. É a síntese do necessário. Decido. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento é excepcional e reclama, cumulativamente, a demonstração da relevância dos fundamentos e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, na forma das regras insculpidas nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. No exame perfunctório próprio desta fase, não se evidencia a probabilidade de provimento. Isso porque a orientação deste Tribunal é no sentido de que o valor venal do imóvel — base de cálculo de IPTU/ITBI e também utilizado para fins de ITCMD no âmbito distrital — constitui parâmetro idôneo para a avaliação patrimonial em inventários e arrolamentos, dispensando-se perícia quando não demonstrada absoluta discrepância frente ao valor de mercado. Em precedente recente, assentou-se que, ausente prova robusta de descompasso, mantém-se a avaliação pelo venal e a decisão de primeiro grau. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. AVALIAÇÃO. VALOR VENAL. IDONEIDADE. DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento exarado por este Tribunal de Justiça, é idônea a utilização do valor venal do imóvel, base de cálculo do IPTU, para avaliação dos bens colacionados ao patrimônio a ser partilhado. Precedentes. 2. Não demonstrada a absoluta discrepância do valor venal com o valor de mercado, não se mostra necessária a realização de avaliação pericial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1880138, 0710964-05.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.) No caso concreto, o agravante não trouxe elemento técnico apto a infirmar a idoneidade do valor venal adotado para o imóvel e o veículo, limitando-se a alegações genéricas de possível superavaliação e de impacto fiscal futuro. De outra banda, o art. 23 da Lei no 9.532/1997 disciplina, especificamente, a apuração de ganho de capital para fins de imposto de renda na transmissão causa mortis, não se prestando a afastar a base de cálculo do ITCMD definida na legislação local nem, por si, a impor ao juízo da partilha o emprego obrigatório dos valores históricos do IRPF quando inexistente prejuízo demonstrado à igualdade dos quinhões ou à proteção de incapazes. A escolha do valor venal pela Contadoria e pelo d. Juízo, em contexto de arrolamento que privilegia solução célere e objetiva, não configura avaliação indevida, mas utilização de critério fiscal uniforme e reconhecido, cuja suficiência — repita-se — só cede diante de prova de discrepância concreta. Também não se caracteriza o periculum in mora. A decisão combatida tem natureza patrimonial, é reversível e pode ser revisitada pelo próprio juízo à vista de prova técnica superveniente; eventual reflexo tributário em sede de IR é hipotético, condicionado a escolhas futuras dos sucessores e a fatos geradores próprios, não se traduzindo, nesta quadra, em dano grave, atual e irreversível. Sem a presença concomitante dos requisitos legais, não se justifica a suspensão da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se ao Ministério Público, para manifestação. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator